Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES DE DESVIO PRODUTIVO E QUALIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. NARRATIVA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRELIMINAR AFASTADA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA INTERMEDIÁRIA E ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO. SEGURO HABITACIONAL. IMÓVEL COM FISSURAS E DANOS ESTRUTURAIS. SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. VALOR COMPLEMENTAR DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. APLICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrente de seguro habitacional. A autora alega a aquisição de imóvel que, em curto prazo, apresentou fissuras e danos estruturais, e pleiteou indenização complementar, ressarcimento de valores e danos morais. O juízo de origem condenou os réus ao pagamento de valor complementar da indenização securitária, com correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) perquirir se é cabível o afastamento dos efeitos da revelia; (ii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira que integrou a cadeia de fornecimento do serviço; (iii) definir se é devida indenização complementar em razão dos danos físicos ao imóvel e o estabelecer o valor de tal indenização; (iv) definir o termo inicial da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização por danos morais, fundado nas teorias do desvio produtivo e da qualidade do serviço, não foi conhecido, por se tratar de inovação recursal, não debatida na fase de conhecimento.
4. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pela parte autora são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
5. A instituição financeira, ao agir como intermediária e estipulante do contrato de seguro vinculado ao instrumento principal, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a indenização securitária.
6. O seguro habitacional contratado cobre danos físicos ao imóvel, e o laudo pericial comprovou a gravidade dos danos estruturais, que evoluíram com o tempo. O valor estimado para o reparo supera o valor pago administrativamente, justificando a condenação ao pagamento complementar.
7. A alegação de que os danos seriam anteriores à contratação do seguro não encontra respaldo nos autos. A cobertura deve ser integral até o limite da apólice, considerando a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.
8. A correção monetária deve incidir a partir da contratação do seguro, conforme entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Banco do Brasil S/A parcialmente conhecido e desprovido.
10. Recurso da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido para fixar o valor da indenização complementar em R$65.071,66, com correção monetária desde a contratação até o pagamento. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A seguradora é responsável pelo pagamento integral da indenização securitária, conforme limite da apólice e comprovado o dano estrutural.
A correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro até o pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ.
Não se admite inovação recursal para discutir teorias não apresentadas na fase de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 1.010, II-IV; STJ, Súmula 632; CC, art. 757.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.853.991/SP; STJ, AgInt no REsp 2.019.324/PR.